Tribunal: TJES
Processo: 5002083-19.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002083-19.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.
RECORRIDO: KSMR5.COM DIGITAL LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJAS AMERICANAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Lojas Americanas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da fornecedora Lojas Americanas pela ausência de entrega do produto pelo vendedor. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária da empresa Lojas Americanas pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras, inclusive na espécie de marketplace.

5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária da empresa Lojas Americanas pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002083-19.2022.8.08.0038

RECORRENTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

RECORRIDOS: VENANCIO BARBOSA e KSMR5.COM DIGITAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO FARIA FERNANDES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOJAS AMERICANAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ausência de entrega do produto adquirido pelo consumidor através da plataforma Lojas Americanas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Responsabilidade da fornecedora Lojas Americanas pela ausência de entrega do produto pelo vendedor. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Responsabilidade solidária da empresa Lojas Americanas pelos prejuízos sofridos pelo consumidor diante da ausência de entrega do produto adquirido.

4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda compõe a cadeia de empresas fornecedoras, inclusive na espécie de marketplace.

5. Responsabilidade do Mercado Livre pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Responsabilidade solidária da empresa Lojas Americanas pela ausência de entrega da mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma. Obrigação de indenizar o consumidor pelo prejuízo financeiro obtido. Condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço.

12. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 7°, 14;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma; TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023;

RELATÓRIO

Em síntese, o demandante relata ter adquirido “Arame Belgo Z-700 Liso Ovalado de 1000 metros” pelo valor de R$ 3.191,96 (três mil cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos), no mês de novembro de 2021, na loja KSMR5.COM DIGITAL LTDA, por meio da plataforma Lojas Americanas. Informa que o pagamento foi realizado por meio de boleto bancário. No entanto aduz que até a data de ajuizamento da demanda não recebeu o produto. Portanto, requer a condenação das demandadas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as empresas requeridas, solidariamente, a restituir para o autor a quantia de R$ 3.191,96 (três mil cento e noventa e um reais e noventa e seis centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente informa que a empresa se encontra em recuperação judicial. Quanto ao mérito, argumenta pela responsabilidade exclusiva da requerida KASAMAR pelos prejuízos sofridos pelo consumidor. No mesmo aspecto, destaca sua ausência de responsabilidade, por se tratar de mero marketplace. Argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Assim, requer a total improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável a ausência de entrega do produto adquirido pela parte recorrida e, por via reflexa, evidente a responsabilidade civil solidária da recorrente,
com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, diante da responsabilidade solidária das empresas fornecedoras que integram a cadeia de consumo, imperativa a responsabilidade do recorrente pelo ressarcimento dos prejuízos obtidos consumidor, conforme jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR – 1) CANCELAMENTO DE COMPRA REALIZADA ATRAVÉS DO MERCADO LIVRE COM CARTÃO DE CRÉDITO ADMINISTRADO PELA RECORRENTE – AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR, APESAR DE CIENTE DO CANCELAMENTO POR INFORMAÇÃO DA INTERMEDIADORA DO ATO NEGOCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 2) DANO MATERIAL DEVIDO E CONSISTENTE NO PAGAMENTO CORRESPONDENTE À COBRANÇA (R$ 372,50). 3) RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELO AUTOR, ESTES CONSIDERADOS IN RE IPSA, PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 4) – VALOR DE INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE ATENDE OS REQUISITOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 5) SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5005974-57.2021.8.08.0014, Relator: GISELLE ONIGKEIT, Turma Recursal - 3ª Turma).

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. COMPRA DE QUATRO ITENS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE UM DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PREPARADOR E AMACIADOR DE CARNES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE A RESTITUIR A QUANTIA DE R$1.801,55 (UM MIL, OITOCENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS). R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. REDUÇÃO DO QUANTUM A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO PARA O VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JÁ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO. (TJES – Recurso Inominado Cível: 5000899-57.2019.8.08.0030, Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal – 5ª Turma, Data de Publicação 04/12/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO ENTREGA DE PRODUTO COMPRADO PELA INTERNET. GUARDA-ROUPA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINARMENTE – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DENOMINAÇÃO CORRETA DA EMPRESA A FIGURAR NO POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL EM SUBSTITUIÇÃO À LOJAS AMERICANAS S/A. POLO PASSIVO RETIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) SE MOSTRA ADEQUADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007908-29.2018.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: Juíza Maria Roseli Guiessmann - J. 25.05.2020). (TJ-PR - RI: 00079082920188160173 PR 0007908-29.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Juíza Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 25/05/2020, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/05/2020).

Destarte, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A frustração, portanto, diz respeito à venda do produto, que não foi entregue, obrigando a parte Autora a cancelar a compra. Além disso, precisou perder horas do seu tempo útil para resolver a questão. Sequer foi apresentado pelas Requeridas a prova do estorno ou de sua solicitação, tratando com extrema indiferença a solicitação do consumidor. Por fim, o Autor se viu obrigada a ajuizar a presente ação para suspender a ilicitude e receber de volta o que pagou indevidamente. A parte Autora foi a única prejudicada, pois pagou por um bem com a expectativa de recebê-lo, mas o produto chegou não chegou como prometido. Assim, tenho que, em decorrência de tais fatos, ante a expectativa de receber em sua casa o bem adquirido, bem como pelo grande aborrecimento que passou ao tentar solucionar o problema junto às Requeridas, não há dúvidas de que a parte Autora teve um prejuízo de ordem moral. Relembramos que quando falamos na responsabilidade de fornecedor ou qualquer parte que pertença a essa cadeia na relação de consumo, a responsabilidade é solidária, ou seja, o Autor pode exigir integralmente de qualquer deles (fornecedor) o bem/valor que entende que lhe caiba.

Quanto ao tema responsabilidade, o Código de Defesa do Consumidor considera a objetiva, assim, não se faz necessária a comprovação do dano moral, mas basta a prova do fato considerado danoso, para a caracterização do dano moral. O dano extrapatrimonial é causado quando a ilicitude cometida gera consequências psíquicas, afetivas ou sobre a personalidade de quem é vitimado.

Portanto, devida a restituição integral do valor adimplido pelo consumidor pelo produto adquirido e não recebido. Ademais, considerando o defeito na prestação de serviço, o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo consumidor, entendo que os fatos narrados na exordial superam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação aos direitos da personalidade da parte recorrida, que faz jus a compensação por danos morais.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)